Tribunal: TJSP
Processo: 1042328-53.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO COM SUPORTE EM NULIDADE DA R. SENTENÇA ATACADA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – R. SENTENÇA QUE BEM APRECIOU

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO COM SUPORTE EM NULIDADE DA R. SENTENÇA ATACADA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – R. SENTENÇA QUE BEM APRECIOU TODAS AS TESES QUE FORAM DEDUZIDAS PELAS PARTES, SENDO O JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR A QUESTÃO COMO COLOCADA EM DEBATE NOS AUTOS – PRELIMINARES REPELIDAS – ADEQUADA MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.